Tribunal: TCU
Processo: 022.505/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de concessão de pensão civil instituídos por ex-servidores da Universidade Federal do Ceará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão civil instituído por Otávio Gomes de Araújo, ante o falecimento da beneficiária da pensão, Lina Alves Morais de Araújo, nos termos do artigo 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.2, considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão civil instituídos por Adauto Pereira Diniz em favor de Lúcia Maria Ferreira Diniz, e por Lehena Maria Proença Rios em favor de Antônio Fernando Rios; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à entidade de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, e faça juntar aos autos o comprovante dessas notificações nos 15 (quinze) dias subsequentes; 9.4.2. faça cessar o pagamento da parcelas apontadas como irregulares, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação; 9.4.3. emita novos atos de pensão civil e submeta-os a registro deste Tribunal no prazo de 30 (trinta dias), após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade.